Tribunal: STF
Processo: HC 95678
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
   MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM
   PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
   E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312
   DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA.
I - A
   decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem
   pública, na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal
   e na conveniência da instrução criminal está devidamente
   fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação
   cautelar, especialmente quanto a periculosidade do paciente e
   ante a possibilidade deste voltar a delinqüir se posto em
   liberdade.
II - Habeas corpus denegado.